Tribunal: STF
Processo: ARE 1601478
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná- TJPR, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

O recorrente sustenta que: 
 
(...) a negativa de apreciação do mérito, quando a questão envolve a  natureza de verba sujeita à contribuição previdenciária (adicional de insalubridade) e a  incidência sobre ela de descontos, repercute diretamente nos direitos sociais e na proteção  do salário (art. 7º, caput e inciso X, CF), o que evidencia ainda mais o caráter constitucional da  controvérsia. (doc.30.p.7)

    É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

 Isso porque, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator